Tribunal: TRF3
Processo: 0021070-48.2004.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: , para fins de verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, em razão da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Temas Repetitivos n.os 137 e 138 (REsp n.o 1.269.570/MG).
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
108/775)

0021070-48.2004.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021070-48.2004.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: A.I.S.-ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REUNIDA S/S LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: A.I.S.-ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REUNIDA S/S LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

Ementa

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05. PRAZO DECENAL. TESE DO “CINCO MAIS CINCO”. TEMAS REPETITIVOS NoS 137 E 138/STJ. RETRATAÇÃO POSITIVA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n.os 137 e 138 (REsp 1.269.570/MG), firmou tese no sentido de que “Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do CTN”.Por seu turno, cumpre ressaltar que a Corte Superior assentou entendimento de que o marco temporal para a definição do regime prescricional aplicável é a data do ajuizamento da ação, e não mais a data do pagamento do tributo.

2. No caso concreto, o acórdão desta 3a Turma, ora objeto de juízo de retratação, ao estabelecer a incidência do prazo prescricional quinquenal, afastou-se da tese firmada pelo c. STJ. De rigor sua retração, a fim de que se observe o quanto fixado nos Temas Repetitivos n.os 137/138.

3. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 29.07.2004, portanto antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, e tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, deve ser reconhecido o direito à aplicação do prazo prescricional decenal (tese do “cinco mais cinco”), contado a partir da data da impetração.

4. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, realizado juízo positivo de retratação.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0021070-48.2004.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: A.I.S.-ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REUNIDA S/S LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: A.I.S.-ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REUNIDA S/S LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de julgamento de eventual juízo de retratação de acórdão desta 3a Turma, proferido em mandado de segurança impetrado por A.I.S.-ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REUNIDA S/S LTDA em face da UNIÃO, em que se decidiu, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno do contribuinte, mantendo a aplicação do regime de prescrição quinquenal, contado a partir do recolhimento indevido e interrompido com a propositura da ação de repetição ou de compensação do indébito, à luz do disposto na LC n° 118/05 e observando-se o artigo 170-A ao CTN.

Em seu recurso especial (ID 264578615 – p. 147/159), a parte impetrante sustenta, em síntese, que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, e por ter sido a ação proposta antes do advento da Lei Complementar no 118/2005, deveria ser observado o prazo prescricional decenal, e não quinquenal, como constou do acórdão recorrido.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 264578615 – p. 191/192).

Foi proferida decisão pela i. Vice-Presidência (ID 314450670), determinando-se a devolução dos autos ao órgão julgador, para fins de verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, em razão da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Temas Repetitivos n.os 137 e 138 (REsp n.o 1.269.570/MG).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n.os 137 e 138 (REsp 1.269.570/MG), firmou tese no sentido de que “Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do CTN”. Segue a ementa do acórdão:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005. POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005 somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência.

Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.

2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da vigência da lei nova (9.6.2005).

3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.

4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.269.570/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/5/2012, DJe de 4/6/2012.)” (g.n.)

Por seu turno, cumpre ressaltar que a Corte Superior assentou entendimento de que o marco temporal para a definição do regime prescricional aplicável é a data do ajuizamento da ação, e não mais a data do pagamento do tributo.

Assim, às ações ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005 (09.06.2005) aplica-se o prazo prescricional decenal para a propositura da ação de repetição de indébito; enquanto às ações ajuizadas posteriormente incide o prazo quinquenal.

O prazo decenal, consagrado na denominada tese do “cinco mais cinco”, decorre da soma de dois períodos previstos no Código Tributário Nacional: (i) cinco anos para a homologação do pagamento pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150, §4o; e (ii) cinco anos para que o contribuinte pleiteie a restituição do indébito, conforme o art. 168.

No caso concreto, o acórdão desta 3a Turma, ora objeto de juízo de retratação, ao estabelecer a incidência do prazo prescricional quinquenal, afastou-se da tese firmada pelo c. STJ. De rigor sua retração, a fim de que se observe o quanto fixado nos Temas Repetitivos n.os 137/138.

Com efeito, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 29.07.2004, portanto antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, e tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, deve ser reconhecido o direito à aplicação do prazo prescricional decenal (tese do “cinco mais cinco”), contado a partir da data da impetração.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, em juízo positivo de retratação, dou parcial provimento ao agravo interno da parte impetrante, para reconhecer o direito à aplicação do prazo prescricional decenal (tese do “cinco mais cinco”), contado a partir da data da impetração, mantido, no mais, o v. acórdão.

É como voto.

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05. PRAZO DECENAL. TESE DO “CINCO MAIS CINCO”. TEMAS REPETITIVOS NoS 137 E 138/STJ. RETRATAÇÃO POSITIVA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos n.os 137 e 138 (REsp 1.269.570/MG), firmou tese no sentido de que “Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do CTN”.Por seu turno, cumpre ressaltar que a Corte Superior assentou entendimento de que o marco temporal para a definição do regime prescricional aplicável é a data do ajuizamento da ação, e não mais a data do pagamento do tributo.

2. No caso concreto, o acórdão desta 3a Turma, ora objeto de juízo de retratação, ao estabelecer a incidência do prazo prescricional quinquenal, afastou-se da tese firmada pelo c. STJ. De rigor sua retração, a fim de que se observe o quanto fixado nos Temas Repetitivos n.os 137/138.

3. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 29.07.2004, portanto antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, e tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, deve ser reconhecido o direito à aplicação do prazo prescricional decenal (tese do “cinco mais cinco”), contado a partir da data da impetração.

4. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, realizado juízo positivo de retratação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão